Tribunal: TJPA
Processo: 0809026-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809026-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITALO DE JESUS COSTA, DELACI ROSA DE JESUS COSTA

AGRAVADO: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809026-90.2021.8.14.0000

EMBARGANTES: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES - OAB/PA Nº 21.029

EMBARGADOS: ÍTALO DE JESUS COSTA e DELACI ROSA DE JESUS COSTA

ADVOGADA: JAMYLLE MARIANA PANTOJA BASTOS - OAB/PA 23.160

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargantes
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS e OUTROS
e ora embargados
ÍTALO DE JESUS COSTA e DELACI ROSA DE JESUS COSTA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809026-90.2021.8.14.0000

EMBARGANTES: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES - OAB/PA Nº 21.029

EMBARGADOS: ÍTALO DE JESUS COSTA e DELACI ROSA DE JESUS COSTA

ADVOGADA: JAMYLLE MARIANA PANTOJA BASTOS - OAB/PA 23.160

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS E OUTROS
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 12014937), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 11851858, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1 Entendimento pacífico do STJ sobre a incidência de danos materiais na modalidade lucros cessantes para o caso de atraso na entrega de empreendimento imobiliário, sendo presumido o prejuízo do comprador;

2. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”. No caso concreto, à míngua de elementos concretos nos autos para apurar o valor do aluguel da região, deve ser aplicado o valor de 0,5%. Precedentes do TJ/PA;

3. Assim, observada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano de difícil reparação que decorre do não cumprimento do prazo resultando prejuízos patrimoniais irreparáveis, é evidente a necessidade imediata de se restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado pelo dano que colocou os adquirentes em desvantagem exagerada;

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
”

Alega a embargante que o v. acórdão apresenta contradição. Sustenta quanto à ocorrência de contradição no acórdão embargado, face a impossibilidade de pagamento de lucros cessantes quando existente previsão contratual em sentido contrário.

Aduz que o acordo estaria em discordância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e com a Tema 970/STJ.

Em sede de contrarrazões (id. 12119372), a recorrida pugnou pelo improvimento dos embargos tendo em vista seu intuito de rediscutir matéria já tratada no acórdão, no mais, pleiteia a condenação da embargante a multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco,
por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão.
A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de contradição no acórdão quanto à impossibilidade
de pagamento de lucros cessantes quando existente previsão contratual em sentido contrário, sustenta que o acórdão estaria em desacordo com o entendimento fixado pelo STJ, em especial ao Tema 970 da Corte Superior, o qual oportunamente cito:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Como é cediço, o Tema 970, o STJ estipulou não ser cabível a cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal na ocasião de inadimplemento do devedor. Isso visto que a cláusula penal moratór
ia figuraria pacto secundário acessório, dispondo de natureza reparatória.

Todavia, verifica-se que o Tema não contempla vedação completa e intransponível à possibilidade de cumulação das verbas anteriormente exarada pela Corte Superior. Isso porque
a previsão diz respeito às verbas provenientes de cláusula penal moratória cujo valor estabelecido apurado equivale ao locativo
.

Deste modo, sendo vedada, portanto, a cumulação quando ambos os valores forem equivalentes, o que não é o caso, conforme se depreende da cláusula penal constante no contrato,
in verbis
:

8.3) DA PENA CONVENCIONAL AJUSTADA PELAS PARTES - Se a PORTO QUALITY não concluir a obra no prazo fixado, nele incluída a tolerância prevista na cláusula 8.2, sem que tenha ocorrido a prorrogação por motivo de força maior ou caso fortuito, deverá pagar ao ADQUIRENTE,
a título de pena convencional, quantia equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do
valor total efetivamente pago da unidade, por mês ou por fração de mês de atraso, exigível até a data em que a unidade esteja pronta e disponível para entrega
.
(Grifo nosso)

No caso concreto o valor previsto na cláusula penal existente no contrato não corresponde ao locativo do imóvel mas sim ao valor total efetivamente pago da unidade, reconhecendo assim o
distinguishing
do tema 970 com o presente.

Diante disso, verifica-se que não houve contradição no acórdão.
Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Destarte, inexiste vício no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por fim, quanto à aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC por litigância de má-fé, pleiteada pela parte embargada, entendo que este não é o caso, posto que a interposição do presente recurso pela parte embargante não configurou qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o acórdão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2023